Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719131-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DUTRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUDSON LUIZ DUTRA AZEVEDO D E C I S Ã O Observo que a parte agravada foi citada nos autos principais, no mesmo endereço diligenciado em ID 62406303, onde foi certificado que é desconhecido no local. Destaco que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi citada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 15:29:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora